Tribunal: CARF
Processo: 15771.722396/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722396/2018-23
ACÓRDÃO
3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COQUI DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 10/07/2018
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Havendo a reclassificação fiscal de mercadorias, tornam-se exigíveis as
diferenças de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação,
bem como a multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NA NCM/TEC e NI1NI/TIPI.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as Regras
Gerais Complementares são o suporte legal para a classificação de
mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul e na Tarifa Externa
Comum e na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias e na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados. Kits de estampas ilustradas -
Cartas de Jogar - classificam-se no código 9504.40.00 da NCM/TEC e
NBM/TIPI vigentes nas datas das importações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 16-84.358, proferido
pela 17a Turma da DRJ/SPO na sessão de 10 de outubro de 2018, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre lavratura de auto de infração para cobrança da
multa por reclassificação fiscal sobre mercadorias (impressos ilustrados Magic), as quais foram
classificadas como outros livros no código NCM 4901.99.00, fazendo jus à imunidade prevista no
art. 150, inciso IV, alínea “d” da CF/88. A importação dessas mercadorias ocorreu sob a rege do
INVOICE n° 028368, do Conhecimento n° 247-90030135 e da DI n° 18/1237231-2, registrada em
10/07/2018.
Segundo a autoridade aduaneira, a referida mercadoria, a qual foi objeto de
Solução de Divergência, deveria ter sido classificada no código NCM 9504.40.00, como Cartas de
Jogar, com alíquotas de tributação de 20% para o IPI, 10% para o II, 2,01% para o PIS e 9,65% para
a COFINS.
No entanto, o auto de infração se refere apenas à multa por reclassificação fiscal.
Em relação aos tributos aduaneiros, foi lavrado um outro auto de infração, objeto
do PAF n° 15771.722.395/2018-89.
A Recorrente obteve decisão liminar no MS no
5014432-
20.2018.4.03.6100,proferida pela Vara Cível Federal de São Paulo, a qual decidiu o seguinte:

Intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação, alegando em
síntese:
i.
A Impugnante importa e revende no Brasil os livros (impressos e
eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
3
ii.
Data maxima venia, esta qualificação é equivocada porque desconsidera a
natureza intrínseca do objeto, para atribuir-lhe substância por eventual uso
que se faz dele;
iii.
A Lei no 10.753/03, art. 2o, equipara a livro os materiais avulsos relacionados
com ele portanto, extensível aos produtos importados pela contribuinte;
iv.
Os cards elevam a experiência da literatura a níveis de envolvimento
superiores aos dos próprios livros escritos, ao permitir ao usuário o
desenvolvimento de variantes da história de acordo com a interação com
outros usuários;
v.
O código correto NCM é o 4901.99.00 com direito à alíquota zero de PIS e da
COFINS.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando pelo não conhecimento da
impugnação, em razão da existência de concomitância entre os processos judicial e administrativo.
Em Voluntário, a Recorrente defende substancialmente as razões trazidas no seu
recurso inaugural, porém acrescentando que a multa regulamentar decorrente de reclassificação
fiscal não está abordado no MS. Assim, argumenta que a recusa manifestada na r. decisão
recorrida não se aplica a esse caso, que merece a competente e independente análise.
Em 22/09/2024, esta Turma decidiu em converter o julgamento do recurso em
diligência para que a unidade da RFB de origem:
a) apresente toda a documentação fiscal apresentada pela Recorrente no
curso do despacho aduaneiro e do procedimento de fiscalização aduaneira;
b) apresente as imagens e fotos dos produtos importados objeto da
reclassificação fiscal;
c) juntar a certidão de objeto e pé, bem como a decisão definitiva
transitada em julgada do MS 0011514-46.2009.4.03.6100;
d) cientifique a Recorrente acerca dos documentos juntados aos autos e lhe
disponibilize o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
Os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A Fiscalização entendeu que a mercadoria importada pela Recorrente não se
enquadra na hipótese de imunidade prevista na CF/88, cujo código de classificação é 9504.40.00,
como Cartas de Jogar, e não como Outros livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em
folhas soltas (NCM 4901.99.00). O referido entendimento da Aduana se baseou na Solução de
Divergência COANA/SUARI/RFB/MF n° 5, de 25/06/2009.
Por sua vez, a Recorrente informa que importa e revende os livros (impressos e
eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering. E que os livros, álbuns e cards podem
ser vendidos em conjunto ou separadamente.
Explica que o art. 2o, inciso II, da Lei Federal no 10.753/2003, que institui a Política
Nacional do Livro, define o que é livro a partir de um conceito de conteúdo e de composição
(materiais avulsos relacionados com o livro), verbis:
Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas
ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado,
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material
similar;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
Portanto, defende que a lei considera como livro não só o volume impresso
encadernado em qualquer formato ou acabamento, mas também os materiais avulsos
relacionados com o livro e os álbuns.
Apresenta entendimento do STF que reconheceu a imunidade tributária de livro a
álbum de figurinhas e às respectivas figurinhas (avulsas), por entendê-los manifestação de
liberdade de expressão intelectual, artística e instrumentos de acesso da população à cultura, à
informação e à educação, resultando-se no enquadramento utilizado pela contribuinte, verbis:
“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "D" DA CF/88. "ÁLBUM DE
FIGURINHAS". ADMISSIBILIDADE.
1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua
impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão
intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da
população à cultura, à informação e à educação.
2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou
didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma
publicação.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
5
3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal
instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de
um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação
destinada ao público infanto-juvenil.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE no 221.239/SP, Rel. Min. ELLEN
GRACIE. J 25/05/2004).
Acrescenta ainda que os cards elevam a experiência da literatura a níveis de
envolvimento superiores aos dos próprios livros escritos, ao permitir ao usuário o
desenvolvimento de variantes da história de acordo com a interação com outros usuários.
Por fim, narra que os livros, cards e álbuns da série Magic the Gathering foram
considerados como enquadráveis no conceito de livro e materiais a ele relacionados pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região e pelo Supremo Tribunal Federal em ação individual proposta por
um concorrente da Impetrante (DEVIR LIVRARIA):
6. In casu, verifica-se que os álbuns e cards importados pela autora difundem e
complementam os livros de literatura "Magic The Gathering" e demais livros desse
segmento, já que apresentam personagens e outros elementos retirados dessas histórias
de ficção e aventura. Assim, é cabível atribuir elastério interpretativo ao disposto no art.
150, inc. VI, alínea "d" da Constituição Federal, de modo a estender a benesse nele
contemplada a figurinhas para colecionar e aos respectivos álbuns que compõem a
coleção trazida aos autos.”. (TRF-3, Apelação Cível em Mandado de Segurança no
0011514-46.2009.4.03.6100, 6a turma, Des. Rel. Consuelo Yoshida, Julg. 27.01.2011, DJF
02.02.2011)
Em 22/09/2024, esta Turma decidiu em converter o julgamento do RV em diligência
para que a unidade da RFB de origem:
a) apresente toda a documentação fiscal apresentada pela Recorrente no
curso do despacho aduaneiro e do procedimento de fiscalização aduaneira;
b) apresente as imagens e fotos dos produtos importados objeto da
reclassificação fiscal;
c) juntar a certidão de objeto e pé, bem como a decisão definitiva
transitada em julgada do MS 0011514-46.2009.4.03.6100;
d) cientifique a Recorrente acerca dos documentos juntados aos autos e lhe
disponibilize o prazo de 30 dias para manifestação, após o qual o processo
deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
Os autos retornaram para julgamento.
Em petição, a Recorrente informa ainda que apresentou Ação Declaratória no
5009996-81.2019.4.03.6100 em que se discute de forma ampla a imunidade tributária e alíquota
zero para contribuições sobre a importação da mercadoria “Cards Magic: The Gathering”. Referido
processo já transitou em julgado tendo o Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhecido a
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
6
referida imunidade, o que impede a União de exigir II, IPI, PIS e COFINS sobre a importação de tal
mercadoria (às folhas 165 a 176 , Certidão de Trânsito em Julgado do TRF03, Certidão de certidão
de objeto e pé e Petição da Recorrente).
Decido.
A classificação fiscal da mercadoria importada não foi tratada, especificamente, na
manifestada ação judicial, portanto, as implicações da concomitância entre as referidas ações não
se aplicam a esse caso, o que acarreta a competente e independente análise deste Colegiado no
tocante à multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista pelo inciso I do artigo 711
do Decreto no 6.759/2009, decorrente de erro na classificação fiscal.
No tocante a esse tipo de produto, este E. Conselho Administrativo tem
jurisprudência firmada no sentido de classificar as cartas de jogar no código NCM 9504.40.00.
Seguem as ementas abaixo:
Acórdão no 3401002.398 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária (25 de setembro de 2013):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 03/10/2003 a 06/04/2004
CONCORRÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial onde se alterca a mesma matéria
veiculada em processo administrativo, a qualquer tempo, antes ou após a
inauguração da fase litigiosa administrativa, conforme o caso, importa em renúncia ao
direito de recorrer ou desistência do recurso interposto.
“CARD GAMES” (FIGURINHAS). IMUNIDADE. LIVROS. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os denominados “card games” (figurinhas) não se equiparam a livros para o fim de gozar
da imunidade a estes conferida pelo art. 150, VI, “d” da CF/88, razão pela qual devem ser
classificados no Capítulo 95.04 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM/TEC), tendo
em conta a sua destinação precípua ­ “cartas para jogar”.

Acórdão no 3403001.921 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária (28 de fevereiro de 2013):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 28/02/2006
CONCOMITÂNCIA DAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS COM AÇÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA. SÚMULA CARF No
1.
A Súmula CARF no 1 cristalizou o entendimento de que a opção do contribuinte pela
discussão judicial impede a análise da mesma questão jurídica no âmbito
administrativo. Submetida a questão jurídica ao Poder Judiciário, fica prejudicada a
análise no âmbito administrativo em relação ao mesmo objeto e fundamento da ação
judicial.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
7
II. IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CARD GAMES. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL DOS
LIVROS. ART. 150, VI, D, CF. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As figurinhas ou outros impressos ilustrados apenas são alcançados pela imunidade
aplicável aos livros se configurarem elemento integrante de um livro. As cartas ou
cartões ilustrados com funcionalidade autônoma, que servem como jogos, e que não
são vendidos em conjunto com livros nem são adesivos que se integrem a álbum de
figuras, não se enquadram na NCM 4901.99.00.

Acórdão n° 3101-00.415 — 1a Câmara / 1a Turma Ordinária (30 de abril de 2010):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 22/05/2003,
05/06/2003, 05/06/2003 CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CCG (COLECTIBLE CARD
GAMES), TEC 9504.40.00.
As cartas colecionáveis que reproduzem em parte uma obra literária, ou reproduzem até
os jogos ou batalhas contidos na obra literária, quando vendidas separadamente do livro,
apesar de terem características passíveis de classificação na posição 4901,99,00 - outros
impressos, inegavelmente, possuem também características passíveis de classificação na
posição 9504.40.00 - jogos de cartas. A aplicação da Regra Geral n° 3, "c", de
Interpretação do Sistema Harmonizado, fornece solução para tal ambigüidade
determinando que cabível a classificação que estiver em último lugar na ordem numérica,
quando ocorrer a possibilidade de se classificar a mesma mercadoria por mais de uma
forma, de modo que a mercadoria "cartas colecionáveis" classifica-se na posição
9504.40„00.
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES.
Sendo a Solução de Consulta ato normativo expedido pela Autoridade Administrativa
Tributária que publica entendimento do Fisco acerca de critério jurídico, como é o caso de
classificação de mercadoria, a adoção pelo contribuinte dos critérios publicados na
importação de mercadorias constitui excludente de punibilidade, por força do art. 100,
parágrafo único, do CTN e do art. 101, inciso I, do Decreto ri° 37/66, implicando a exclusão
de multas e juros.
Nesse contexto, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, em sessão
realizada em 26 de novembro de 2024, negou provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente
Coqui Distribuição de Produtos Educativos LTDA por unanimidade. Ratificou-se o entendimento de
que o produto Magic: The Gathering enquadra-se na NCM 9504.40.00, na condição de cartas de
jogar.
Alinhado à referida decisão, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos
pela ilustre relatora Dra. Juciléia de Souza Lima no Acórdão 3202-002.158, que trata de identidade
de partes e objeto, mantendo-se a reclassificação fiscal efetuada. Verbis:
II- DO MÉRITO
2.1- Da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Preliminarmente, há que discorrer, ainda que sumariamente, sobre a origem da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), lastreada no Sistema Harmonizado (SH), base
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
8
da Tarifa Externa Comum (TEC), de modo que a análise da classificação tarifária torne-se
totalmente compreensível, já que a matéria não é amena.
A "Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias" foi firmada em junho de 1983, sob os auspícios do Conselho de
Cooperação Aduaneira (CCA), tornando-se o Brasil signatário da mesma em 31 de outubro
de 1986, sendo essa Convenção aprovada em nosso país pelo Decreto Legislativo n° 71, de
1988, e promulgada pelo Decreto n° 97.409, de 1988, produzindo efeitos a partir de 1° de
janeiro de 1989.
0 SH compreende mais de 1.200 Posições, que, com exceção de algumas centenas, foram
divididas em Subposições de 1" nível que, por sua vez, foram ou não subdivididas em
Subposições de 2 2 nível, formando, aproximadamente, 5.000 grupos distintos de
mercadorias, identificadas por um. código de 6 (seis) dígitos, chamado "Código SH". Os 4
(quatro) primeiros dígitos correspondem à Posição, enquanto o 5° (quinto) e o E, (sexto)
identificam as Subposições de 1" e 2° níveis, respectivamente, indicando-se com zero a
ausência desses desdobramentos.
Com o advento do Mercosul, foi criada uma nomenclatura própria, baseada no SH,
denominada de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCNO, que serviu de base para a
criação da tarifa aduaneira utilizada pelos países do Mercosul, denominada de Tarifa
Externa Comum (TEC), A NCM acrescentou aos 6 (seis) dígitos do SH, mais 2 (dois):
Item e Subitem.
Logo, o código NCM é constituído por 8 (oito) dígitos. 0 Item é indicado pelo 7° (sétimo)
dígito e o Subitem pelo 8° (oitavo) dígito. A NCM compreende, ainda, além das Regras
Gerais de Interpretação do SH (que incorporou), 2 Regras Gerais Complementares (RGC) e
Notas Complementares.
Grande parte das Seções e dos Capítulos da Nomenclatura do SH/NCM está precedida de
Notas que, como as Regras Gerais, constituem parte integrante da Nomenclatura e têm o
mesmo valor legal, sendo denominadas de Notas de Seção e Notas de Capítulo. Há,
também, Notas que somente dizem respeito à interpretação dos textos das Subposições e
são chamadas de Notas de Subposição. Há, ainda, Notas Complementares, que norteiam a
classificação no âmbito regional (Mercosul).
O SH apóia-se também em publicações complementares, concebidas para facilitar a sua
interpretação uniforme, dentre elas estão as Notas Explicativas do SH ou, simplesmente,
NESH, que compreendem a interpretação oficial do SH (até o nível de Subposição). Aversão
utilizada pelo Brasil é a "luso-brasileira", aprovada pelo Decreto n° 435, de 1992, com o
texto consolidado através de Instruções Normativas.
A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseia-se na NCM, e integra, junto com
as alíquotas do IPI, a Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Há que esclarecer, ainda, que a NCM/TEC e NBM/TIPI, de 2002, vigentes à época das
importações, e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), publicadas através
da IN-SRF n° 157, de 10.05.2002, serão as utilizadas na análise dos códigos apontados pelo
importador: NCM/TEC e NBM/TIPI 2805.12.00, e pela fiscalização: código 3824.90.79, bem
como as Notas legais de Seção e de Capítulos, referentes a esses dois códigos.
Outro esclarecimento fundamental quando for citada a NCM ou a NBM está-se reportando
apenas à Nomenclatura (código e designação do produto) e quando for mencionada a
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
9
NCM/TEC ou a NBM/TIPI a referência diz respeito ao código e à designação do produto + a
alíquota do imposto incidente sobre ele (II e IPI, respectivamente).
2.2) Do Enquadramento e da (Re)Classificação Fiscal- NCM’s 4901.99.00 e 9504.40.0
A mercadoria em questão foi identificada pelo Contribuinte como livros (impressos e
eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering, o qual é importado para revenda
no Brasil.
Segundo a Contribuinte, a série Magic é uma história interativa que se desenvolve em
“vastos mundos, mágicas explosivas e criaturas extraordinárias” articulada em livro,
álbuns e cards que permitem ao leitor navegar com sua imaginação neste mundo de ficção
e magia.
A discórdia repousa nos álbuns e cards que podem ser vendidos em conjunto ou
separadamente, serem estes livros ou não.
Na defesa da Contribuinte, os referidos álbuns e cards, possuem a natureza de livro e
material a ele relacionado goza do instituto da Imunidade, prevista na CF/88, como
também tem o amparo legal da Lei no 10.753/03, art. 2o, II, com alíquota zero para PIS e
COFINS, Lei 10.865/2004, in verbis:
(...)
Segundo a Contribuinte, os álbuns e cards funcionam como uma extensão do livro da série
Magic the Gathering.
Por sua vez, no Acórdão recorrido, a DRJ entende o produto como devida a reclassificação
fiscal no NCM 9504.40.00, tendo por base o entendimento da COANA, na Solução de
Divergência, que abaixo reproduzo conforme as fls. 529, destes autos:
(...)
Mas a controvérsia resiste e desafia a questão nos autos suscitada, para tanto, devemos
nos debruçar sobre os NCM’s apontados. No caso em concreto temos o NCM 4901.99.00,
que tem pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo, o seguinte teor:
Capítulo 49 - Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas;
textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas.
Notas. 1.- O presente Capítulo não compreende: a) Os negativos e positivos,
fotográficos, em suportes transparentes (Capítulo 37); b) Os mapas, planos e
globos, em relevo, mesmo impressos (posição 90.23); c) As cartas de jogar e outros
artigos do Capítulo 95; (...) [Ato Legal: RES CAMEX no 272/2021, vigente a partir de
01/04/2022
Importante dizer, que o NCM se baseia no Sistema Harmonizado, tendo para os efeitos
legais, a classificação determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo.
No caso presente, a NL (Nota Legal) da posição 49, que abriga livros, entre outros,
classificou as Cartas de jogar na posição 95. Inclusive, esta é a posição defendida pela
Fiscalização.
De outra banda, analisaremos aqui a posição defendida pela Fiscalização, quando
reclassificou a mercadoria na posição 9504.40.00, vejamos:
(...)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
10
Observando que a classificação do produto autuado encontra-se na TIPI/2024, vejamos:

Similar situação objeto da Solução de Consulta Cosit, no 249/2019, que entendeu como
devido o NCM 9504.40.00, para as cartas de jogos, conforme abaixo transcrevo:
(...)
Qualquer dúvida suscitada nestes autos, acerca da descrição do produto autuado, basta
averiguar nos sites de pesquisa que trará a seguinte definição:
Na figura acima, a própria criadora do produto o descreve como um jogo de cartas, se
caso fosse um livro, o usuário não teria uma participação ativa, inclusive, buscando
estratégia para mudar algum resultado.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
11
Daí, eis a diferença entre um livro e um jogo, naquele o indivíduo não muda nada, tudo já
foi editado e solucionado pelo autor, restando ao indivíduo a leitura. Enquanto no jogo,
quem atua é o próprio usuário que em sua trajetória pode mudar qualquer resultado, com
base na sua habilidade de jogar.
É exatamente o que acontece no presente, a meu sentir, é de clareza solar, tratar-se de
jogo de cartas, com participação ativa do usuário, inclusive, utilizando-se de estratégias
para criar um resultado- até então, desconhecido, o que não seria possível, se livro, de
fato, fosse.
Diante disso, entendo não assistir razão a Contribuinte, tendo como devida a
reclassificação fiscal do produto no NCM 9504.40.00, por se tratar de “Cartas de jogar”.
2.3- Da Multa Regulamentar do inciso III, do artigo 711 do Decreto No 6.759/2009
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da penalidade prevista no art. 69 da Lei no
10.833/03 (art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro), decorrente de o importador de
regime aduaneiro ter omitido e/ou prestado informação de natureza administrativa-
tributária, cambial ou comercial inexata/incompleta, necessária à determinação do
procedimento de controle apropriado.
(...)
O Regulamento Aduaneiro- Decreto no 6.759/2009, assim prevê:
(...)
Por sua vez, quanto à multa regulamentar por classificação incorreta da mercadoria
importada, há previsão no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
(...)
Não há o que se falar em ilegalidade na imputação da referida multa regulamentar, pois,
de fato, para cada mercadoria há somente uma nomenclatura fiscal cabível, havendo erro
na classificação, a multa imputada é devida.
Deste modo, a exclusão dessa penalidade como pretendida pela Recorrente se mostra
incabível.
2.4- Da Multa de Ofício e juros sobre a multa
Insurge-se a Recorrente contra a imputação da multa de ofício se deu com base no artigo
44, da Lei 9.430/96, não havendo o que se falar em ilegalidade.
E no que se refere ao pleito pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, o tema não merece maiores digressões, diante da edição da recente Súmula deste
CARF no 108:
(...)
Por todo exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.447 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722396/2018-23
12

Fl. 285
DF CARF MF
Original